Tribunal: TJSP
Processo: 2190736-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requalificação de segurança de imóvel irregularmente ocupado – Determinação de adoção das medidas mitigadoras apontados no Relatório COMDEC no 35/PORT 353/18 - Ausente elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC) – Não demonstrado risco iminente de abalo estrutural do edifício – Questão que demanda produção de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requalificação de segurança de imóvel irregularmente ocupado – Determinação de adoção das medidas mitigadoras apontados no Relatório COMDEC no 35/PORT 353/18 - Ausente elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC) – Não demonstrado risco iminente de abalo estrutural do edifício – Questão que demanda produção de prova por profissional de confiança do juízo – Precedentes TJSP – Decisão reformada - Recurso de agravo provido.